Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736474-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: E. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA SOUZA MENSALES D E S P A C H O À douta Procuradoria se Justiça, consoante determina o art. 178, II, do CPC/15, diante da presença de interesse de menor incapaz no feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator